Tribunal: TJES
Processo: 0004535-12.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004535-12.2020.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Apelante: Ruan Lucas Silva
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan Lucas Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são debatidas: (i) se há provas suficientes da autoria do crime; e (ii) se há fundamento para revisão da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais que atestam a presença de 55,3g de cocaína e 1,2g de maconha.
5. A autoria delitiva é corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, cujos relatos são coerentes e alinhados com os demais elementos probatórios, o que confere validade probatória suficiente à condenação.
6. A pena foi fixada no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual se esvazia o interesse recursal quanto à sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O depoimento de policiais, quando coerente e alinhado aos demais elementos de prova, possui validade probatória suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000334-50.2021.8.08.0050, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004535-12.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN LUCAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004535-12.2020.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Apelante: Ruan Lucas Silva
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan Lucas Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são debatidas: (i) se há provas suficientes da autoria do crime; e (ii) se há fundamento para revisão da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais que atestam a presença de 55,3g de cocaína e 1,2g de maconha.
5. A autoria delitiva é corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, cujos relatos são coerentes e alinhados com os demais elementos probatórios, o que confere validade probatória suficiente à condenação.
6. A pena foi fixada no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual se esvazia o interesse recursal quanto à sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O depoimento de policiais, quando coerente e alinhado aos demais elementos de prova, possui validade probatória suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000334-50.2021.8.08.0050, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.12.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0004535-12.2020.8.08.0021

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELANTE: RUAN LUCAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RUAN LUCAS SILVA
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

Em suas
razões recursais
, acostadas às
fls. 47/49
, a defesa sustenta a inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pleiteando, em consequência, a absolvição do recorrente. De forma
subsidiária
, requer a revisão do
processo dosimétrico da pena
, visando à sua fixação no patamar mínimo legal.

O
Ministério Público Estadual
, em sede de
contrarrazões
(fls. 50/52), pugna pelo
desprovimento do apelo
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, entendimento este ratificado pela
Procuradoria de Justiça
, conforme manifestação constante no
evento de número 11904076
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso interposto..

MÉRITO

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia,
que no dia 23/09/2020, por volta das 23h45min, na Rua Antônio José de Paula, nº 202, bairro Praia do Morro,
Em Guarapari/ES
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A sentença, após a devida instrução do feito, acolheu integralmente a narrativa exposta na denúncia para condenar o recorrente nos termos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, fixando a pena em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Embora a defesa questione, em resumo, dois temas, um pertinente a autoria e o outro atrelado a dosimetria, verifico que a pena aplicada encontra-se no mínimo legal, restando esvaziado o interesse recursal quanto a sua revisão.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos:
autos de apreensão e de constatação provisória e laudo pericial definitivo (fls. 17 e 19, do IP, e 29, da AP), atestando tratar-se de substância psicotrópica de uso proibido em todo território nacional, por portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - são dados que bem demonstram que foram apreendidos 55,3g de cocaína e 1,2g de maconha.

A respeito da autoria delitiva,
única matéria debatida em sede de razões apresentadas pela Defesa,

restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
já que a apreensão se deu
tanto na roupa do acusado quanto no imóvel em que se encontrava
.

S
obre o depoimento dos policiais que flagraram a ação do recorrente é uníssono o entendimento quanto a sua relevância, principalmente quando coerente com as demais provas nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação do acusado com o tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, não acolho a tese de inexistência de prova da autoria, devendo ser mantida irretocável a sentença condenatória

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)